Tribunal: TJES
Processo: 5008081-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MURO CONSTRUÍDO À MARGEM DA RODOVIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que eventual ordem de demolição imediata da construção erigida às margens da
Rodovia ES-162
ensejará providência nitidamente satisfativa, contrária ao regramento do §3º do art. 300 do CPC, que expressamente veda a concessão de tutela de urgência de caráter irreversível, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

2
)

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008081-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MURO CONSTRUÍDO À MARGEM DA RODOVIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que eventual ordem de demolição imediata da construção erigida às margens da
Rodovia ES-162
ensejará providência nitidamente satisfativa, contrária ao regramento do §3º do art. 300 do CPC, que expressamente veda a concessão de tutela de urgência de caráter irreversível, a manutenção da decisão a indeferir o pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

2
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de decisão
que,
em sede de ação
pelo procedimento comum
,
in
deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência antecipada tendente a compelir o recorrido a demolir o muro construído irregularmente
dentro da faixa de domínio da Rodovia ES-162
, na localidade de Santo Eduardo, no trecho
entre
Marataízes
e
Presidente Kennedy
.

Pois bem. Em sede cognitiva limitada, verifica-se que o magistrado de primeira instância procedeu com acerto, apesar dos judiciosos fundamentos jurídicos lançados na exordial, na medida em que eventual ordem de demolição imediata da construção erigida às margens da
Rodovia ES-162
ensejará providência nitidamente satisfativa, contrária ao regramento do §3º do art. 300 do CPC, que expressamente veda a concessão de tutela de urgência de caráter irreversível.

Ademais, não se vislumbra a existência de prova irrefutável de que a espera pela instrução processual, a fim de se formar um juízo mais seguro a respeito da controvérsia, terá o condão de configurar violação irreparável ao pretenso direito do agravante.

Isso porque, a par das normas de caráter abstrato indicarem a preocupação com a segurança viária, no particular caso dos autos, não há, por ora, substrato empírico mínimo apto a demonstrar, inequivocamente, perigo concreto aos usuários da rodovia.

Sendo assim, considerando que o dano iminente, grave e concreto se apresenta, no caso, de forma reversa e, ainda, em caráter irreversível, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A propósito, precedentes firmados por diversas Cortes do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede de cognição sumária em ação possessória, não pode ser acolhido o pleito de demolição, tendo em vista a irreversibilidade da medida.
(TJ-MG - AI: 10000222156408001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RODOVIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento manejado pelos Particulares com o fim de reformar decisão que deferiu o pedido liminar de Reintegração de Posse em favor do DNIT e de demolição de construção irregular em faixa de domínio, situada no KM 3,25 - LE, na BR 230, no Município de Cabedelo (PB), no prazo de 30 dias contado da ciência da decisão, com a retirada do material demolido.
2. O comando contido no art. 300 do CPC condiciona o deferimento da tutela de urgência à existência simultânea dos seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e c) não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso, mesmo que se entenda que tais construções foram erguidas em áreas proibidas, como o são a faixa de domínio e a área não edificável é, no mínimo, temerário determinar a demolição dos imóveis em comento, sem a produção de prova adequada, nos autos do processo principal, donde ser mais aconselhável aguardar a regular instrução do feito, quando se terá a cognição exauriente da demanda. 4. O perigo de dano aqui é patente e de caráter irreversível, donde militar em favor da parte Agravante o risco de lesão grave e de difícil reparação. 5. A concessão da medida seria um ato sem volta. Uma vez demolido o imóvel em questão, tornar-se-ia bastante difícil voltar ao status quo ante. Presente, portanto, a irreversibilidade da medida.
6. Nenhum prejuízo advirá ao DNIT se tiver que suportar a permanência da construção dos Agravados no local. Em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é perfeitamente possível a demolição da parte do imóvel objeto da demanda. Agravo de Instrumento provido. Ota (TRF-5 - AI: 08020383820214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/06/2021, 3ª TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de polícia, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei que, no caso, constam do próprio art. 178, § 1º, da Lei n.º 2.105/98. Porém, em virtude da situação ora em análise, em que a área parece ser passível de regularização, deve ser assegurada a permanência da situação fática até o julgamento final do processo de origem, em razão da irreversibilidade da medida.
2. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07035860820188070000 DF 0703586-08.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO INTOLERÁVEL, PERIGO CONCRETO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos do artigo 300, caput , do CPC/15, o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda, devendo-se, necessariamente, sopesar-se a esta a vedação contida no § 3º, do artigo 300, do CPC/15, segundo o qual A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. II. Na hipótese, além da ululante irreversibilidade dos danos provocados pela demolição do muro que guarnece a residência do réu/agravante, não se vislumbra a efetiva necessidade da medida demolitória requerida liminarmente pelos autores/agravados, seja por inexistir risco intolerável, perigo concreto ou situação de urgência que inviabilize o aguardar do juízo de convencimento exauriente.
III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00036416220188080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)